Tribunal: TJMT
Processo: 1028977-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028977-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), VALDEMAR GELBHARD - CPF: 613.918.400-20 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVADO), IZOLDI GELBHARD - CPF: 918.135.060-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PRODUÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Valdemar Gelbhard e Izoldi Gelbhard contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que deferiu a penhora dos grãos (soja) produzidos em imóvel rural dos agravantes, até o limite do valor da dívida executada, atualizada em R$ 561.965,90.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os recorrentes, titulares de pequena propriedade rural, preenchem os requisitos da impenhorabilidade estabelecidos pelo art. 833, VIII, do CPC/2015, especificamente no tocante à comprovação de que o imóvel é explorado pela entidade familiar para a subsistência.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural aplica-se somente quando o imóvel é efetivamente explorado pela família para sua subsistência.
4. Os agravantes não demonstraram que os frutos penhorados (soja) são indispensáveis à subsistência familiar, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para atrair a proteção legal.
5. As evidências dos autos, incluindo a celebração de contratos com a agravada, indicam que a produção extrapola o âmbito familiar e direciona-se ao mercado, afastando, assim, o enquadramento na norma de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A proteção de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, exige comprovação de exploração familiar destinada à subsistência, sendo inaplicável quando há indícios de produção com finalidade comercial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, VIII

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.002.582/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/9/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valdemar Gelbhard e Izoldi Gelbhard, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000424-35.2019.8.11.0080, ajuizada pela Recorrida, deferiu o pedido de penhora dos grãos (soja), até o valor do débito que, atualizado em 28/03/2024, alcançava o valor de R$ 561.965,90.

Irresignado, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, afirmando que sua propriedade se encaixa no conceito de
pequena propriedade rural, e a impenhorabilidade

estende-se aos respectivos frutos, sob pena de tornar inócuo o objetivo da norma legal.

Asseveram que desde 14-7-2004, residem os embargantes com seus filhos no imóvel rural, tratando-se de bem utilizado para moradia e à produção de agricultura familiar de subsistência.

Salientam que a pequena propriedade é o único imóvel e consequentemente único meio de sustento que a família possui.

Discorrem sobre a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse norte, postulam o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar a impenhorabilidade de qualquer fruto da produção agrícola proveniente do lote n. 449, Projeto Assentamento Pingos D’água (reforma agrária), zona rural do município de Querência, MT.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, consoante certidão de id. 245632168.

O Agravado apresentou sua contraminuta, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento (id. 251352156).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valdemar Gelbhard e Izoldi Gelbhard, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000424-35.2019.8.11.0080, ajuizada pela Recorrida, deferiu o pedido de penhora dos grãos (soja), até o valor do débito que, atualizado em 28/03/2024, alcançava o valor de R$ 561.965,90.

Denota-se dos autos que, na origem, Rural Brasil S/A, propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Valdemar Gelbhard e Izoldi Gelbhard, alegando que é credora quantia de 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos quilos) de soja em grãos brasileira tipo exportação, equivalente a 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco sacas de soja), representada pelo Instrumento de Confissão de Dívida SJ017/2018, emitida em 08/08/2017 pelos Executados, e vencida em 30/04/2018.

O Juiz singular, ao analisar o pedido de penhora dos grãos (soja), deferiu-o, até o valor do débito que, atualizado em 28/03/2024, alcançava o valor de R$ 561.965,90.

Contra essa decisão se insurgem Valdemar Gelbhard e Izoldi Gelbhard, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a controversa recursal, não reside na classificação do imóvel, como pequena propriedade rural, mas na ausência de comprovação quanto à exploração familiar da propriedade, requisito indispensável para a concessão da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC/2015.

Sabe-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural só pode ser reconhecida quando o imóvel é trabalhado pela entidade familiar para sua subsistência (AgInt no REsp n. 2.002.582/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 26/9/2022, DJe 28/9/2022).

Nesse cenário,
analisando os argumentos esposados no presente Agravo
e os documentos que o acompanham,
verifico que,
in casu
, como bem observado pelo Magistrado singular, que os Executados, ora Agravantes, não comprovaram que os frutos penhorados do imóvel rural é explorado pela família, ou seja,

ainda que se trate de pequena propriedade rural impenhorável, apenas seriam penhoráveis os frutos e rendimentos daí advindos, desde que não fossem necessários à manutenção da atividade de subsistência familiar, hipótese, porém, que não houve comprovação pelo Executado, que simplesmente alegou genericamente e requereu a extensão da suposta impenhorabilidade do bem.

Logo, isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

Frisa-se,
para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tem o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR e REsp 177.641/RS ).

Assim, tenho que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar que a propriedade é explorada diretamente por sua família com essa finalidade. Embora tenha juntado fotos que supostamente comprovariam a presença no imóvel, tais imagens não são suficientes para atestar o exercício de atividade agrícola familiar voltada à subsistência.

Desse modo, a mera posse ou residência no imóvel não é capaz, por si só, de atrair a proteção da impenhorabilidade, já que é indispensável a comprovação da regular exploração agrícola familiar, conforme impõe a legislação processual civil e a jurisprudência consolidada.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que o Agravante se identifica como agricultor e firmou contratos com a Agravada para o fornecimento de insumos agrícolas, no qual se comprometeu a entregar 127.500 kg de grãos de soja como pagamento e, não é plausível que uma propriedade rural que se limite à produção de subsistência familiar tenha capacidade produtiva suficiente para formalizar contratos em larga escala como o que foi firmado entre as partes.

P
or essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024